Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708337-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARACI NUNES BERBER, CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP AGRAVADO: CLAUDIA YOUNG MI SONG D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo, interposto por GUARACI NUNES BERBER e CBC-CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução n.o 0706641-17.2025.8.07.0001, propostos em desfavor de CLÁUDIA YOUNG MI SONG, ora embargada/agravada, nos seguintes termos (ID. 0708436-44.2024.8.07.0017 da origem): “Defiro, ao primeiro embargante, os benefícios da tramitação processual prioritária, nos termos previstos no Estatuto do Idoso. Anote-se. Observem-se. À vista dos documentos anexados aos autos, indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao(s) embargante(s), porquanto não restou demonstrada a situação de hipossuficiência econômica alegada pelos requerentes, na medida em que o primeiro embargante, a par de residir em área nobre desta Capital, recebe proventos de aposentadoria na ordem de R$ 105.689,40 por ano, além de ter auferido lucros e dividendos da empresa CBC-CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA (segunda embargante), no valor de R$ 120.000,00, conforme consta da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2024, anexada no id. 225393814. A distribuição de lucros e dividendos nesse patamar, sinaliza que a empresa embargante possui capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo. Ademais, a renda anual auferida pelo primeiro embargante, por si só, indica que dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Confiro, pois, o prazo de 15 dias para que a parte embargante recolha as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Na origem, se trata de embargos à execução, no qual foi indeferido o pedido de concessão de Assistência Judiciária formulado pelos embargantes. Irresignados, interpuseram o presente recurso. Em suas razões recursais, informa que o agravante Guaraci Nunes Berber é pessoa idosa e acometida por doença grave (Parkinson), o que acarreta despesas médicas elevadas à sua família, composta por sua esposa e filho menor. Ressalta que recebe mensalmente, a título de aposentadoria, a quantia de a R$ 8.713,20 (oito mil setecentos e treze reais e vinte centavos), valor que supera, por pouco, cinco salários-mínimos, permitindo a concessão do benefício gracioso em vista da sua condição de saúde. Alega que, da mesma forma, a pessoa jurídica agravante, CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, não dispõe de capacidade financeira, o que estaria comprovado pelos documentos acostados aos autos, bem como pela ausência de bens penhoráveis verificada por meio dos resultados negativos das pesquisas de bens via RENAJUD e SISBAJUD. Por isso, requer o deferimento de efeito suspensivo ao decisum vergastado. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, diante do pedido de Assistência Judiciária, cabe ao Juiz cotejar as provas apresentas e verificar a (in) capacidade do requerente para arcar com as custas e demais despesas do processo judicial. Quanto ao que se tem considerado, em regra, como incapacidade financeira da pessoa física para suportar os ônus processuais, esta Corte, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 271/2023, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito desta Corte de Justiça a hipossuficiência, para fins de deferimento de gratuidade de justiça, é aferida mediante critério objetivo, qual seja, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Comprovado o cumprimento do requisito objetivo, é devida a concessão da benesse legal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1943869, 0735159-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.). (grifei). A PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a três vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Analisadas a condição financeira sob esses critérios objetivos e subjetivos, e demonstrado que a parte possui condições para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, deve-se indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931658, 0712251-03.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.). (grifei). In casu, consta do caderno processual (ID. 69537843, pág. 242), que o agravante Guaraci Nunes recebe aposentadoria mensal bruta no importe de R$ 8.807,45 (oito mil oitocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), valor que supera, por si só, 05 (cinco) salários-mínimos brutos atuais. Além desses rendimentos, consta da Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 (69537843) que o requerente percebeu, no ano de 2022, a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de dividendos pagos pela empresa CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI EPP. Ressalto que apesar de o agravante defender que os dividendos foram pagos no ano de 2022, constato que ele ainda é titular da mencionada empresa, e não comprovou que deixou de auferir dividendos da pessoa jurídica. Ademais, em relação à doença que acomete o agravante Guaraci Nunes, observo que os custos comprovados com o tratamento não se mostram substanciais a ponto de comprometer seus rendimentos, pois, conforme documentos acostados ao ID. 225393811, giram em torno de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) por mês. Desse modo, em cognição não exauriente, entendo que não está presente a probabilidade de provimento do recurso interposto. De igual modo, a Declaração de Imposto de Renda da pessoa jurídica (ID. 225393811) não indica sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, sobretudo considerando que a empresa está em pleno funcionamento, com considerável ativo circulante. Outrossim, os autos não foram instruídos com Declaração de Imposto de Renda do exercício mais recente ou com balancete empresarial que possa indicar piora do quadro financeiro da pessoa jurídica, de modo que, neste momento processual, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 13:08:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora